Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. POSTO DE GASOLINA. ERRO NO ABASTECIMENTO. DIESEL EM SUBSTITUIÇÃO A GASOLINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao requerente a quantia de R$ 3.545,00, relativa as despesas necessárias para conserto das falhas apresentadas no veículo após abastecimento com combustível inadequado ao modelo do automóvel no posto da parte recorrente (diesel em vez de gasolina).
2. O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, sustenta preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade da matéria e necessidade de realização de prova pericial. No mérito, aduz o não cabimento da inversão do ônus da prova, e alega que o recorrido não comprovou que o abastecimento inadequado se deu por culpa da recorrente. Argumenta que compete ao cliente verificar qual o combustível utilizado no seu veículo, devendo ser afastada a sua responsabilidade em razão da culpa exclusiva do consumidor. Impugna, ainda, o somatório das peças e serviços relativos ao conserto do veículo, sendo compatível o orçamento apenas quanto ao valor de R$ 2.105,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) determinar se há responsabilidade do fornecedor no abastecimento do veículo com combustível inadequado ou se o equívoco se deu por culpa exclusiva do consumidor; ii) aferir o efetivo prejuízo material correspondente aos danos ao veículo decorrentes do abastecimento inadequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida compareceu ao estabelecimento comercial da parte recorrente e lá promoveu o abastecimento de seu veículo. No entanto, após apresentar problemas, o veículo teve de ser levado a uma oficina, por meio de guincho, no valor de R$ 140,00, ocasião em que foi verificada a relação entre as falhas apresentadas e o combustível utilizado no abastecimento (diesel ao invés de gasolina). A parte recorrida alega que solicitou três orçamentos, sendo que o de menor valor ficou em R$ 3.405,00.
5. No tocante a preliminar de incompetência do juízo, registre-se que foram juntados aos autos os documentos que comprovam o abastecimento, as falhas apresentadas no veículo e as despesas necessárias, não havendo complexidade para o julgamento da causa. Ademais, pelo acervo probatório, é incontroversa a ocorrência dos fatos apresentados, remanescendo a lide no tocante a responsabilidade pelo abastecimento inadequado, se do fornecedor ou do consumidor, não sendo a prova pericial adequada para dirimir a questão. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido, ora consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, contudo sem que se exima da parte autora a demonstração do nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
7. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Não obstante o benefício processual, denota-se que a parte requerente/recorrida comprovou que abasteceu no posto de gasolina da parte recorrente (ID 64371602 - Pág. 2), e no mesmo dia teve de arcar com o serviço de guincho (ID 64371595), havendo indícios suficientes de que o problema no veículo decorreu do abastecimento com combustível diferente do utilizado. Por outro lado, a parte recorrente não demonstrou quaisquer fatos ou provas tendentes a comprovar a culpa exclusiva do consumidor, deixando de desincumbir-se do seu ônus, em atenção ao artigo 373, II, do CPC.
8. Ressalte-se, ainda, que o estabelecimento comercial deveria esclarecer ao cliente qual o tipo de combustível desejava abastecer seu veículo, não sendo exigível do consumidor estacionar ao lado da bomba de combustível adequada, haja vista que a estrutura do posto e identificação das bombas são de conhecimento da parte recorrente, estando o consumidor em posição de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
9. Desse modo, constatado o nexo de causalidade entre os danos do veículo e o combustível utilizado para abastecimento no estabelecimento do recorrente, mostra-se devida a condenação para reparação dos prejuízos financeiros suportados.
10. Em relação ao valor da condenação, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, consoante dispõe o art. 944 do Código Civil, sendo necessária a apresentação de prova de que o valor pleiteado é efetivamente necessário para a reparação dos danos. No caso dos autos, conquanto tenha alegado que apresentou três orçamentos ao recorrente, a parte recorrida acostou apenas um orçamento nos autos, ao passo que a parte recorrida apresentou outro de valor bem mais reduzido.
11. Analisando detidamente os itens do orçamento apresentado pela parte recorrida, assiste razão à parte recorrente quanto ao equívoco na somatória dos valores. Constata-se que há certa confusão no rol de itens relativos as peças a serem trocadas, uma vez que na relação foi incluído o preço da mão de obra para reparo de cada item. Ao final do cálculo do orçamento, adicionou-se, ainda, novo valor de despesas relativas a mão de obra. Nesse sentido, em juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6.o), e para que o recorrente não seja cobrado em duplicidade, reputo como justa a redução da indenização que equivalerá ao resultado da soma dos itens constantes do orçamento apresentado pela parte recorrida que foram devidamente discriminados, o que equivale a R$ 2.105,00 (dois mil cento e cinco reais), sendo decotada o valor relativo a mão de obra (R$ 1.300,00), e acrescido do valor referente ao custo do guincho (R$ 140,00).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para reformar a sentença, a fim de reduzir os danos materiais ao importe de R$ 2.245,00 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a contar da data do desembolso (no caso a data do orçamento), acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.
13. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; Lei 9.099/95, art. 6.o.